Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743390-04.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO contra a sentença de ID 55783863, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação declaratória de prescrição de débitos c/c danos morais, proposta em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fulcro no artigo 321 e parágrafo único c/c o artigo 330, inciso IV do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Na oportunidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, porquanto não comprovada cabalmente sua hipossuficiência financeira. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 55783871), onde pleiteou, inicialmente, a gratuidade de justiça, a qual entende que deve abarcar as custas processuais fixadas na origem. No mérito, argumenta que a resolução do processo sem apreciação do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais (Art. 290 do CPC), não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus de sucumbência, quanto às custas processuais. Pontua que, em sede de embargos de declaração, requereu o cancelamento da distribuição e não a desistência da ação. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja determinado o cancelamento da distribuição, para afastar a necessidade de pagamento das custas processuais fixadas na origem. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 56052504, determinou a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira. Em manifestação de ID 56515952 o apelante limitou-se a reiterar que está desempregado e sobrevive com ajuda financeira de terceiros. É o relatório. Decido. Considerando que foi oportunizada ao apelante a comprovação de sua hipossuficiência, passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, deve julgador indeferir o pedido de concessão da gratuidade, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS DEMONSTRANDO VULTUOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818523, 07251007220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Constata-se que o apelante ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos c/c danos morais, na qual pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita. Para tanto, anexou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 55783874) - sem nenhum registro atual – além de declaração de hipossuficiência (ID 55783872), e prints que indicam a ausência de restituição de imposto de renda (IDs 55783751 a 55783753). O juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que o requerente, dentre outras medidas, comprovasse documentalmente a alegação de estado de miserabilidade para fins de assistência judiciária gratuita – ID 55783756. Ultimado o prazo sem o cumprimento da determinação de emenda e sem a apresentação de documentação apta a comprovar que faz jus à benesse da justiça gratuita, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 55783863), pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu a petição inicial da ação declaratória de prescrição de débitos c/c danos morais e resolveu o processo sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Na oportunidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, porquanto não comprovada cabalmente sua hipossuficiência financeira. Convém destacar que, nesta via recursal, a despeito do prazo assinalado no despacho de ID 56052504, o apelante não apresentou qualquer documento apto para embasar o novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Sequer os extratos de contas bancárias do apelante foram acostados, a fim de se verificar eventual movimentação financeira compatível com a condição de miserabilidade. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se ao recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 17:10:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora